Tribunal: TJPA
Processo: 0003985-04.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003985-04.2016.8.14.0049

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS SA

APELADO: ESPOLIO DE LUCAS HENRIQUE FERNANDES DA HUNGRIA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0003985-04.2016.814.0049.

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ / PA.

EMBARGANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
JULIANO JOSÉ HIPOLITI - OAB/MS 11.513.

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE LUCAS HENRIQUE FERNANDES DA HUNGRIA.

ADVOGADO:
MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA - OAB/PA 10.491
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALOR INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA
. ALEGAÇÃO DA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
–
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003985-04.2016.814.0049.

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ / PA.

EMBARGANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
JULIANO JOSÉ HIPOLITI - OAB/MS 11.513.

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE LUCAS HENRIQUE FERNANDES DA HUNGRIA.

ADVOGADO:
MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA - OAB/PA 10.491

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL, para fins de prequestionamento,
opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face do acórdão de
Id. 3442976 pag. 1/10
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA.

E nesta mesma decisão

conheci e dei parcial provimento ao apelo interposto por Mapfre Seguros Gerais S/A, para reformar a sentença e: a) Imputar aos Réus a obrigação solidária relativa a quitação integral das parcelas vincendas (ao tempo do falecimento – 02/08/2014) do consórcio contratado pelo de cujus Lucas Henrique Fernandes da Hungria, bem como de que em havendo eventual saldo remanescente, este seja revertido em prol do Apelado; b) Se ao tempo do cumprimento do disposto na alínea “a” já tiver ocorrido o encerramento do grupo de consórcio em que fazia parte o de cujus, determino que o quantum total devido seja revertido integralmente ao Apelado. Por via de consequência, devem permanecer inalterados os demais dispositivos da sentença

Nas
razões

Id. 3468828 pag. 1/7
a parte embargada alega que o acórdão possui omissão, ante a forma de sequência de cumprimento da obrigação pelas rés.

Contrarrazões

Id. 3648960 pag. 1/6.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALOR INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA
. ALEGAÇÃO DA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Conheço dos embargos opostos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como se sabe os embargos de declaração tem a finalidade de apenas esclarecer
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Pois bem, acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios”
.
(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
. Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”

(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Dito isto, concluo que inexiste a omissão apontada, pois o Acórdão embargado analisou inteiramente a matéria posta em debate. O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de contradição, a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM,
considerando inexistir qualquer forma de omissão na decisão guerreada, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO e REJEITO

os Embargos de Declaração opostos, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo integralmente os termos do Acórdão recorrido.

É como voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/10/2022